Tribunal: TCU
Processo: 018.825/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de Reexame (peça 27) interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra o Acórdão 7.695/2024-TCU-2a Câmara (peça 21, Relator Ministro Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra o Acórdão 7695/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados o teor desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.